Tribunal: TJMT
Processo: 0014847-30.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014847-30.2014.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que a decisão dos Embargos de Declaração, opostos contra a sentença, foram disponibilizadas no DJE no 10212, de 07/03/2018, e publicadas no dia 08/03/2018.
À luz do prazo processual previsto no artigo 1.003 do CPC, 15 (quinze) dias úteis, o prazo terminaria no dia 02/04/2018, e sendo as razões da apelação apresentadas em 03/04/2018, há uma aparente intempestividade.
Para que não haja decisão surpresa (art. 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação da Recorrente para se manifestar sobre a intempestividade do recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora